Tribunal: TJMT
Processo: 1009072-45.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009072-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), CICERO RENATO DA SILVA - CPF: 492.838.205-68 (AGRAVANTE), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (AGRAVADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUANTO AO EXCESSO DA EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES RELATIVOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CALCULADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA – DESCONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO EXEQUENDO (QUE DETERMINA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO) – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SANAR TAL ERRO

POR AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO PRAZO LEGAL – DESCABIMENTO – ERRO NÃO SUJEITO À PRECLUSÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Segundo a jurisprudência do STJ, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive de ofício, determinar a realização de novos cálculos para apuração do débito após a correção do erro material verificado (AgInt nos EDcl no REsp 1720927/RS).

Portanto, escorreita a decisão agravada que, apesar da aparente intempestividade da exceção de pré-executividade, acolheu o pedido quanto ao erro relativo ao valor dos honorários de sucumbência bloqueado, determinando que a parte exeqüente procedesse às devidas correções no cálculo do débito a fim de adequá-lo ao acórdão exeqüendo.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CÍCERO RENATO DA SILVA
no
Cumprimento de Sentença
movido em face da
MULTIMARCA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, contra a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade quanto ao excesso da execução dos honorários sucumbenciais, determinando que o exeqüente procedesse às devidas correções dos cálculos. E ainda, condenou o exeqüente/excepto ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do artigo 85, º 2º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta o agravante que apesar de o valor dos honorários sucumbenciais bloqueados terem sido superiores ao correto, a parte contrária deixou de contestar tal fato no prazo legal, operando-se a preclusão consumativa.

Alega que não há falar-se que o bloqueio dos valores enseja enriquecimento ilícito e nem em má-fé do exeqüente/agravante, pois o agravado teve oportunidade de alegar o excesso, mas deixou de fazê-lo.

No mais, requer o reconhecimento da preclusão consumativa para manutenção dos valores indisponibilizados, com o posterior levantamento por meio de alvará judicial eletrônico.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 128862677).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 130624687).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento
interposto por
CÍCERO RENATO DA SILVA
no
Cumprimento de Sentença
movido em face da
MULTIMARCA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, contra a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade quanto ao excesso da execução dos honorários sucumbenciais, determinando que o exeqüente procedesse às devidas correções dos cálculos.

Pois bem
.

Observa-se que ao requerer a penhora
on line
, a parte exeqüente fundamentou seu pedido na alegação de que os honorários de sucumbência teriam sido fixados sobre o valor da causa (ID 75100903).

Contudo, verifica-se que o pedido para que a referida verba fosse elevada com base no valor do contrato foi indeferido, conforme se extrai da ementa do acórdão exeqüendo:

“
EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INTEPESTIVIDADE DO RECURSO, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – CONSÓRCIO DE CAMINHÃO

– ADESÃO POR MEIO DE PROPAGANDA ENGANOSA COM PROMESSA DE VENDA -

RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS NA FORMA DO ARTIGO 35, INCISO III, DO CDC – DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM

INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO –

ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Rejeita-se a preliminar de intempestividade do apelo se constatado que este foi protocolado no ultimo dia do prazo recursal.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Comprovado que a adesão ao consórcio concretizou-se em virtude de informações falsas/enganosas por parte da requerida, que assegurou contemplação imediata, e não sendo o serviço cumprido como prometido, viável a rescisão do contrato com a restituição da quantia paga pelo autor, nos termos do artigo 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Não resta dúvida de que a

conduta ardilosa, consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida apenas para que autor aderisse ao negócio proposto, implica em situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral, ensejando o dever de indenizar, pois além da impossibilidade de aquisição imediata do caminhão que seria utilizado em seu trabalho, o demandante precisou acionar o Poder Judiciário para reaver o valor adiantado à administradora do consórcio.

Há de ser mantido o valor da indenização por dano moral se fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não prospera o pedido para que honorários de sucumbência sejam elevados utilizando como base de cálculo o valor do contrato, pois de acordo com 85, § 2º do CPC/15, nas causas em que houver condenação, a referida verba deverá ser fixada sobre valor do proveito econômico obtido, ficando adstrita ao percentual entre 10% a 20%, com observância dos critérios legalmente estabelecidos.

Descabe

condenação da requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, se não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15
. -” G.N. (ID 54542887 dos autos de origem)

Portanto, constata-se que os valores bloqueados, conforme cálculos apresentados pelo exequente, não estão de acordo com o comando judicial.

Aliás, não há controvérsia quanto ao referido erro, tanto que o próprio agravante/exequente confessa nas razões recursais que os honorários sucumbenciais indicados e bloqueados são superiores ao devido.

Logo, cinge-se a controvérsia recursal no pedido de reconhecimento de preclusão consumativa em relação à possibilidade de corrigir o equívoco, uma vez que a parte executada/agravada não teria se manifestado no prazo legal sobre o excesso de execução.

Sobre o tema, convém salientar que segundo o entendimento sedimentado pelo STJ, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao julgador, inclusive de ofício, determinar a realização de novos cálculos para apuração do débito após a correção do erro material verificado.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO NOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENUNCIADO 83/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que decida em sentido contrário à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte tem orientação de que "não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016).

2. A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução. Incidência do enunciado sumular n. 83 deste Superior Tribunal.

3. Em relação aos honorários advocatícios fixados, nos termos da jurisprudência firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, o cálculo dos honorários sucumbenciais deve observar a ordem estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, a qual prevê que "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa."

4. Agravo interno improvido
.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.720.927/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS. DEPÓSITO E LEVANTAMENTO. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que o erro material no cálculo apresentado para o cumprimento de sentença não está sujeito à preclusão, sendo possível a sua análise mesmo após o depósito e o levantamento da quantia depositada. Precedentes.

3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 568/STJ.

4. Agravo interno não provido
.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.085.297/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 7/3/2018.)

Portanto, escorreita a decisão agravada que, apesar da aparente intempestividade da exceção de pré-executividade, acolheu o pedido quanto ao erro relativo ao valor dos honorários de sucumbência, determinando que a parte exeqüente procedesse às devidas correções no cálculo do débito, adequando-o ao acórdão exeqüendo.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022